Tribunal: TJSP
Processo: 1015978-12.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DECLINADO PELO RÉU NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR DEMONSTRADA. CONTA DE ÁGUA EM NOME DO RÉU COM ENDEREÇO PARA ONDE FOI ENCAMINHADA A NOTIFICAÇÃO E RECEBIDA POR TERCEIRO SEM NENHUMA OPOSIÇÃO. VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DECLINADO PELO RÉU NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR DEMONSTRADA. CONTA DE ÁGUA EM NOME DO RÉU COM ENDEREÇO PARA ONDE FOI ENCAMINHADA A NOTIFICAÇÃO E RECEBIDA POR TERCEIRO SEM NENHUMA OPOSIÇÃO. VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33468
Registro: 2020.0000751423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015978-12.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado JOSE DE
SOUZA NETO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33468
Apelação Cível no 1015978-12.2020.8.26.0224 -Voto no 33468
2
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelado: JOSE SOUZA NETO (não citado)
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
EMENTA:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTINÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
REGULAR
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE
EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DECLINADO PELO
RÉU NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO
DEVEDOR DEMONSTRADA. CONTA DE ÁGUA EM
NOME DO RÉU COM ENDEREÇO PARA ONDE FOI
ENCAMINHADA A NOTIFICAÇÃO E RECEBIDA POR
TERCEIRO SEM NENHUMA OPOSIÇÃO. VALIDADE DO
ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO ANULADA.
Recurso de apelação provido.
Trata-se de apelação (fls. 66/69, com preparo às fls. 70/71) interposta
contra a r. sentença de fls. 57, cujo relatório se adota, proferida pela MMa. Juíza Ana
Carolina Miranda de Oliveira, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca
e apreensão, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
Vieram embargos de declaração (fls. 59/62), que foram improvidos (fls.
63/64).
Alega o autor-apelante, em síntese, que a notificação foi empreendida de
forma regular, sendo perfeitamente apta a comprovar a mora do apelado. Diz que a
notificação extrajudicial foi encaminhada para o atual endereço do devedor, conforme
restou devidamente comprovado pela conta de consumo de água (SAAE de Guarulhos)
em nome do apelado. Aduz que, após determinação do julgador para regularizar a
inicial, solicitou a suspensão do processo na tentativa de juntar outros comprovantes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33468
Apelação Cível no 1015978-12.2020.8.26.0224 -Voto no 33468
3
fim de comprovar que o apelado mudou-se do endereço informado no contrato, o que
não foi considerado pelo julgador monocrático. Sustenta que a r. sentença recorrida não
deve prosperar, já que todas as formalidades exigidas pela legislação pertinente foram
cumpridas para promover a ação de busca e apreensão, não restando qualquer reparo aos
atos praticados. Pede provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar o
regular prosseguimento do processo.
O recurso é tempestivo (fls. 65/66) e foi recepcionado em primeiro grau
(art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Ausentes contrarrazões em razão da não citação do réu.
É o relatório.
O recurso foi regularmente processado.
Com efeito, um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido do processo decorrente da propositura de ação de busca e apreensão fundada em
contrato de alienação fiduciária em garantia é a comprovação da mora do devedor, a
qual poderá ser feita pela entrega da notificação no seu endereço, sendo desnecessário
que a carta seja recebida pessoalmente por ele.
Dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela
Lei no 13.043/14: “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Logo, não basta a mora, é imprescindível a sua comprovação, a qual deve
instruir a inicial da ação de busca e apreensão. Nesse sentido é a Súmula 72 do STJ: "A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33468
Apelação Cível no 1015978-12.2020.8.26.0224 -Voto no 33468
4
No presente caso, o autor-apelante instruiu a inicial com a notificação de
fls. 34, que foi entregue em endereço diverso (fls. 35) daquele declinado no contrato
pelo devedor (fls. 28/29 e 31/33).
A julgadora monocrática entendeu que a notificação apresentada pelo
apelante não ostenta a eficácia necessária à produção dos efeitos pretendidos,
indeferindo a petição inicial.
Pois bem.
O autor em suas razões recursais alega que o réu-apelado alterou o
endereço que constava no contrato, declinando outro como sendo o do seu domicílio.
Às fls. 30 o autor trouxe uma cópia de conta de consumo de água e
esgoto (SAAE GUARULHOS), onde se observa o nome do réu, justamente com o
endereço para onde foi encaminhada a notificação (AR, fls. 35).
E a notificação encaminhada para o novo endereço foi recebida sem
qualquer ressalva, ainda que por terceiro (fls. 35).
É o quanto basta para, respeitado o entendimento da julgadora
monocrática, entender-se que o caso é de considerar como efetivada a notificação para
constituição em mora do réu-apelado.
Neste sentido:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Processo extinto por ausência de regular
constituição em mora. Autora que no apelo comprova modificação do endereço da ré.
Notificação encaminhada para o novo endereço, e recebida por terceiro sem nenhuma
oposição. Validade do ato de constituição em mora. Sentença de extinção reformada.
Recurso da autora provido. (TJSP; Apelação Cível 1001501-38.2019.8.26.0185; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Estrela
D'Oeste - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33468
Apelação Cível no 1015978-12.2020.8.26.0224 -Voto no 33468
5
A presença dos demais pressupostos exigidos por lei para o deferimento
da medida liminar de busca e apreensão, deverá ser analisada pelo r. juízo singular.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para anular a
r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que se dê o
seu regular prosseguimento, inclusive com apreciação da liminar.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora